Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725376-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: DANIEL MATHEUS LIMA NETO, LETICIA SOUSA DE OLIVEIRA NETO RÉU ESPÓLIO DE: EDMILSON GOMES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. G. N., ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, EDILENE MARIA GOMES DA SILVA, em face de Decisão proferida nos autos da ação de inventário n° 0700434-55.2023.8.07.0006, nos seguintes termos (ID n° 197885519): “Em manifestação de ID 178569396, a herdeira Clara apôs embargos de declaração, alegando a omissão no despacho de ID 171403078, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, em especial os que versam sobre o pedido de destituição do herdeiro DANIEL do encargo de inventariante. É o relatório. DECIDO. Razão assiste à embargante, pois não houve a análise do pedido de remoção de inventariante, passando a constar em ID 171403078: "Indefiro o pedido de remoção e substituição do atual inventariante, uma vez que não vislumbro as situações ensejadoras da medida, contidas no art. 622 do CPC". Mantenho inalterados os demais termos do mencionado despacho. Intimem-se.” Na origem, trata-se de ação de inventário decorrente do falecimento do Sr. Edmilson Gomes Neto (ID 146733476 – feito originário) na qual o MM. Juízo a quo nomeou o herdeiro Daniel como inventariante. A herdeira C. G. N. apresentou impugnação, requerendo a destituição do respectivo inventariante alegando, em síntese, que foram ocultados bens da partilha e que o inventariante foi flagrado utilizando substâncias entorpecentes ilícitas na posse do veículo a ser inventariado. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante reitera as alegações apresentadas em ID n° 149963481 defendendo, em síntese, “(...) não estar havendo boa administração dos bens por parte do herdeiro inventariante (...)”. Sustenta que comprovou, de maneira suficiente, “(...) que o herdeiro DANIEL não pode ficar incumbido do encargo, sob pena de causar prejuízos aos demais herdeiros. (...)”. Argui que a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano foram suficientemente comprovados nos autos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo ativo para viabilizar a remoção do inventariante e, no mérito, a sua remoção definitiva. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. O inventariante é a pessoa responsável pela gestão do espólio do falecido durante o procedimento do inventário até o momento da efetivação da partilha. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja determinada a destituição/remoção do inventariante nomeado pelo MM. Juízo a quo. Nesse contexto, os arts. 622 e 623 do CPC dispõem que: “Art.622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.” Da legislação acima, afere-se que a destituição ou remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa. Na hipótese em questão, a agravante sustenta ser inegável a ocorrência de ocultação de informações importantes. Sustenta que o inventariante pratica reiteradamente atos de sonegação e ocultação de patrimônio, desvio de bens do espólio e demais atos atentatórios contra os legítimos interesses dos outros herdeiros. Ocorre que, conforme afere-se do feito de origem, após ser intimado para esclarecer os fatos arguidos pela ora agravante, o inventariante apresentou impugnação às alegações da herdeira recorrente, pugnando pela realização de audiência de conciliação visando elucidar a situação e juntou diversos documentos com o fim de comprovar suas alegações ID n° 155006659. Em resposta, a herdeira agravante se manifestou pela desnecessidade da audiência de conciliação e reiterou as alegações feitas sobre o inventariante. Intimado a se manifestar a respeito da situação, o Ministério Público oficiou contrariamente à destituição do inventariante, esclarecendo que “(...) os diversos peticionamento tecendo juízo de valor sobre a idoneidade do inventariante e dos demais herdeiros pode desvirtuar o objetivo desses autos. Assim, desde já, o Ministério Público pugna que quaisquer dilações devam ser levadas a autos apartados, caso as partes entendam necessário (...)”. Dessa forma, conquanto o julgador possa destituir o inventariante de seu encargo, os elementos constantes do feito de origem indicam que tal medida deve ser precedida de contraditório, a fim de que o inventariante possa declinar as alegações sustentadas pela ora agravante. Tal entendimento, cumpre ressaltar, encontra-se alinhado à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL. SUCESSÔES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC - AUSÊNCIA DE CAUSA À REMOÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de remoção de inventariante, em que foi indeferido o pedido de remoção da inventariante. 1.1. O agravante requer a concessão do efeito suspensivo para viabilizar a remoção da inventariante e, no mérito, a sua remoção definitiva e a consequente nomeação do agravante como inventariante, uma vez que é o único filho do de cujus, estando ainda na posse do imóvel. 1.2. Esclarece que "é possível verificar que a inventariante não atendeu as determinações deste douto juízo, uma vez que, além de não atender aos diversos despachos exarados por vossas Excelência, mesmo advertida sob pena de remoção do cargo de inventariante, descumpriu e agiu extrapolando os poderes que lhes foi conferido no termo de inventariante, assim como não cumpriu o determinado nas primeiras declarações que devem ser prestadas e são realizadas após assinatura do termo, onde precisa conter todas as descrições de todos os bens que devem ser objeto de partilha". 1.3. Diz ser inegável a ocorrência de ocultação de informações importantes. Sustenta que a inventariante pratica reiteradamente atos de sonegação e ocultação de patrimônio, desvio de bens do espólio e demais atos atentatórios contra os legítimos interesses dos outros herdeiros. 2. Diante do interesse público na conclusão da demanda, ainda que haja, nos autos, elementos indicativos de que a inventariante não tenha promovido o regular andamento da ação, a remoção do inventariante deve, necessariamente, ser precedida de contraditório, em incidente a ser processado em autos apartados, no qual lhe será facultado produzir provas. 2.1. A remoção do inventariante, com a subsequente nomeação de outro herdeiro para o exercício da função de inventariante, exige, portanto, além de requerimento específico e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a configuração de uma das hipóteses prefiguradas no preceito normativo em referência. 2.2. Na hipótese, a decisão agravada foi enfática ao preconizar que a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, a tempo e modo, não havendo se falar em desídia, como pretende o agravante. Nesse ponto, a aplicação da referida penalidade exige a indicação das razões de fato e de direito para o seu reconhecimento, ônus o qual o agravante não se desincumbiu. Isso porque, a mera transcrição das hipóteses do art. 622 do CPC não tem o condão de preencher os requisitos para a remoção do inventariante, uma vez que a matéria é, antes de tudo, fática, baseada em um cotejo probatório. 3. Precedente: "(...) 1. Nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, a destituição ou remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. Conquanto o julgador possa destituir, de ofício, o inventariante de seu encargo, tal medida, contudo, deve ser precedida de contraditório, a fim de que o inventariante possa declinar os motivos que o levaram a não cumprir, a contento, a determinação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (20160020372768AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 24/01/2017). 4. No presente caso, não se comprovou a alegada desídia da inventariante ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 622 do CPC que pudesse dar ensejo à destituição da recorrida para o cargo para o qual foi nomeada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1857598, 07068399120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, nesse contexto, que as matérias concernentes à destituição do inventariante devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. No caso, constata-se que a herdeira agravante não se desincumbiu de comprovar, de forma suficiente, a alegada desídia do inventariante ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 622 do CPC que pudesse dar ensejo à destituição da recorrida para o cargo para o qual foi nomeado. Assim, uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte agravante; e que não cabe, em agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas em eventual incidente de destituição ou remoção do inventariante – o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra devida. Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora